Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-33.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DEVER DE INFORMAÇÃO. REACOMODAÇÃO. DANO MORAL. ART. 373, I, DO CPC. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso interposto pela autora Rebeca contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Em suas razões, em síntese, sustenta que por falha na prestação dos serviços, desídia e negligência das Recorridas, devem estas ser condenadas ao pagamento de danos morais condizentes com os danos sofridos, devendo a sentença ser reformada para deferir o pedido de dano moral formulado pela Recorrente.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentada pelas recorridas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
5. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nessa linha, o art. 22, do CDC, prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
6. Na origem, a parte autora/recorrente narra que, junto com as outras autoras, adquiriu passagem aérea vendida pela empresa recorrida My Trip (GOTOGATE AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA) para o trecho de ida Rio de Janeiro - Brasília, operado pela recorrida AZUL LINHAS AÉREAS, a ser realizada em 15.03.2022, com saída prevista para as 07h00. Alega que fez o check-in online nos aplicativos das requeridas e chegou com antecedência ao aeroporto Santos Dumont. Enquanto aguardava o embarque, foi surpreendida com a informação que a companhia aérea havia cancelado o voo. No entanto, compulsando os autos, verifica-se que a autora foi reacomodada em voo para o mesmo dia (ID 48283848).
7. Em que pese a recorrente não ter embarcado no horário previsto originalmente, ela foi reacomodada em voo para o mesmo dia. A recorrente demonstrou o prejuízo material decorrente desta alteração de adiamento do embargue em algumas horas, sendo indenizada pelo referido dano, reconhecido pela sentença de 1o grau. Contudo, as circunstâncias fáticas constantes da demanda não excedem o simples descumprimento contratual, não havendo que se falar em violação aos direitos da personalidade da autora. A acomodação da recorrente em outro voo, no mesmo dia, demonstra a conduta da recorrida no intuito de minorar o dissabor experimentado, visando preservar a dignidade humana dos passageiros, na medida do possível. Portanto, não merece reparo a sentença proferida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$200,00 (duzentos reais), a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da sucumbência, ante o benefício da gratuidade de justiça deferido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.